Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701729-14.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS CANDEIAS GOMES VICENTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MARIA DAS CANDEIAS GOMES VICENTE, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora Agravado, providencie o início imediato do tratamento de quimioterapia e radioterapia, tendo em vista que a agravante foi diagnosticada com câncer no colo do útero, localmente avançado, com comprometimento de todo o canal vaginal até fúrcula e pequeno lábio direito, bexiga (CID 10 C53). A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, sob o argumento de que, embora a situação da autora seja emergencial, conforme retratado na inscrição para CONSULTA EM RADIOTERAPIA no sistema de regulação (Risco: Vermelho - Emergência, no ID 169970811 ), a Lei 12.732 de 22 de novembro de 2012 estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico, senão vejamos: Art. 2o.O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. §1oPara efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. Alega a agravante que, se o tratamento pleiteado não for iniciado de imediato, poderá vir a óbito antes mesmo da marcação da data para início das sessões. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que a Agravante, apesar de representada por advogado particular, afirmou que não possui profissão e não trabalha, sendo que sua única fonte de renda é a aposentadoria de sua filha Rayra Rafaela Gomes de Sousa, que sofre com cardiopatia congênita corrigida, síndrome de Down e encefalopatia crônica não progressiva, recebendo o equivalente a um salário-mínimo. Conforme Ids. 50981738; 50981741; 50981742 e 50981743, a agravante juntou os documentos que comprovam sua hipossuficiência, conforme determinado no despacho de ID. 50827149. Portanto, há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, logo, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar a fumaça do bom direito e o perigo da demora. No caso em apreço, verifico a presença dos dois requisitos mencionados. A agravante foi diagnosticada com câncer no colo do útero, localmente avançado com comprometimento de todo o canal vaginal até fúrcula e pequeno lábio direito, bexiga (CID 10 C53) sendo necessário imediato, segundo os profissionais de saúde daquela unidade, tratamento de quimioterapia e radioterapia, com posterior cirurgia. Na ocasião, a agravante foi informada que não haveria vagas no momento, porém, dentro de um prazo de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias, entrariam em contato para marcação das sessões. Alega a requerente que se não iniciar de imediato o tratamento pleiteado poderá vir a óbito antes mesmo da marcação da data para início das sessões. Portanto, conforme prontuário médico, exames, relatórios e pareceres médicos juntados aos autos, uma vez que, a situação da autora foi classificada como emergencial, conforme retratado na inscrição para CONSULTA EM RADIOTERAPIA no sistema de regulação (Risco: Vermelho - Emergência, no ID 169970811), verifica-se a presença da fumaça do bom direito. Por sua vez, o perigo da demora está claro na hipótese em apreço, uma vez que tendo sido sua situação classificada como emergencial e risco VERMELHO, resta demonstrada a urgência na realização do tratamento, não podendo a agravante, esperar um prazo de até 60 (sessenta) dias para marcação de sessões de quimioterapia e radioterapia, embora a Lei 12.732 de 22 de novembro de 2012 estabeleça que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo em até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico. Assim, não deve a Agravante aguardar o prazo previsto em lei, por atendimento na rede pública de saúde, sob pena de sofrer o perecimento do seu direito. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o tratamento em comento deve ser realizado imediatamente. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 5 dias, o seguinte tratamento médico-hospitalar: CONSULTA EM RADIOTERAPIA nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Gratuidade de justiça deferida à Agravante. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito